Tribunal: STJ
Processo: 2588762-24.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237986 - MG(2025/0383818-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS DE GODOI
RECORRENTE
: EVA GUIMARAES DE GODOI
RECORRENTE
: JULIA BENEDITA GUIMARAES DOS SANTOS
RECORRENTE
: LAERTE FRANCISCO DOS SANTOS
RECORRENTE
: MANOEL PEREIRA GUIMARAES
RECORRENTE
: MARIA PEREIRA GUIMARAES
RECORRENTE
: PEDRO DONISETI PEREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
RECORRIDO
: CLAUDIO ALBERTO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALBERTO ALVES DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP153149
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA ATO DECISÓRIO QUE NÃO PÔS FIM
AO PROCESSO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios, em fase de
cumprimento de sentença.
2. O recurso cabível contra decisão que não põe fim ao processo, na fase de
liquidação de sentença, é o agravo de instrumento. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 584b9053-c46e-42ea-9d2b-3f6bf8cc29b5

RECURSO ESPECIAL No 2237986 - MG (2025/0383818-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS DE GODOI
RECORRENTE
: EVA GUIMARAES DE GODOI
RECORRENTE
: JULIA BENEDITA GUIMARAES DOS SANTOS
RECORRENTE
: LAERTE FRANCISCO DOS SANTOS
RECORRENTE
: MANOEL PEREIRA GUIMARAES
RECORRENTE
: MARIA PEREIRA GUIMARAES
RECORRENTE
: PEDRO DONISETI PEREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
RECORRIDO
: CLAUDIO ALBERTO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALBERTO ALVES DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP153149
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA ATO DECISÓRIO QUE NÃO PÔS FIM AO
PROCESSO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios, em fase de cumprimento
de sentença.
2. O recurso cabível contra decisão que não põe fim ao processo, na fase de
liquidação de sentença, é o agravo de instrumento. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por PEDRO DONISETI PEREIRA
GUIMARÃES E OUTROS, fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo
constitucional, contra acórdão do TJ/MG.
Recurso especial interposto em: 28/2/2025.
Concluso ao gabinete em: 10/10/2025.
Documento eletrônico VDA52918718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 16:34:38
Código de Controle do Documento: b9d1f900-32a3-4b9a-8b83-f08e40174327

de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por CLÁUDIO
Ação:
ALBERTO ALVES DOS SANTOS em face dos recorrentes, em fase de cumprimento de
sentença.
homologou acordo firmado entre as partes e
Decisão interlocutória:
determinou o prosseguimento na tramitação do processo.
por maioria, acolheu a preliminar de não cabimento e não
Acórdão:
conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte recorrente,
nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUANTO A ALGUNS DOS
EXECUTADOS – EXTINÇÃO DA DÍVIDA – CABIMENTO DE APELAÇÃO – NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
- A decisão que homologa transação entre o credor e parte dos devedores solidários,
extinguindo a dívida, deve ser considerada como sentença, sendo cabível o recurso de
apelação.
- O princípio da fungibilidade não se aplica em caso de erro grosseiro, quando há
previsão expressa de recurso adequado.
V. v.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. O recurso cabível contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de
instrumento, conforme preceitua o parágrafo único do
do CPC.
art. 1.015

opostos pela parte recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação dos arts. 203, §§ 1o e 2o, e 1.015,
Recurso especial:
parágrafo único, do CPC.
Alega, em síntese, que “o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, assevera
que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário”; que “a decisão que gerou a interposição do
agravo de instrumento, é interlocutória, pois ela não extinguiu o processo. A decisão
somente seria sentença, se colocasse fim ao processo, momento em que seria
atacável por meio de apelação”; e que o STJ entende “que quando a decisão não
extinguir o cumprimento de sentença ela pode ser combatida por agravo de
instrumento” (e-STJ fl. 1794).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA52918718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 16:34:38
Código de Controle do Documento: b9d1f900-32a3-4b9a-8b83-f08e40174327

- Da jurisprudência do STJ
Ao decidir pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento na
hipótese sob julgamento, em que “a decisão não extinguiu a execução, mas apenas
homologou um acordo parcial entre as partes, o que não encerra o processo” (e-STJ
fls. 1779/1780), o TJ/MG divergiu da jurisprudência do STJ no sentido de que o
recurso cabível contra decisão que não põe fim ao processo, na fase de liquidação de
sentença, é o agravo de instrumento (AgInt no
Quarta Turma,
AREsp 2.595.343/SP,
DJEN de
e AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
9/12/2024
AREsp 2.505.966/SP,
.
14/2/2025)
Logo, merece reforma o acórdão recorrido.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos ao TJ/MG para que proceda
novo julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, à luz
da citada jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA52918718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 16:34:38
Código de Controle do Documento: b9d1f900-32a3-4b9a-8b83-f08e40174327

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.237.986 / MG
Número Registro: 2025/0383818-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242588754001
10000242588754002
10000242588754003
10251140011874001
25887622420248130000 50003165020198130251
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS DE GODOI
RECORRENTE : EVA GUIMARAES DE GODOI
RECORRENTE : JULIA BENEDITA GUIMARAES DOS SANTOS
RECORRENTE : LAERTE FRANCISCO DOS SANTOS
RECORRENTE : MANOEL PEREIRA GUIMARAES
RECORRENTE : MARIA PEREIRA GUIMARAES
RECORRENTE : PEDRO DONISETI PEREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
RECORRIDO
: CLAUDIO ALBERTO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALBERTO ALVES DOS SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP153149
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54617583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 9b49f1ab-abba-4c29-bd20-23d8642d15e6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 9b49f1ab-abba-4c29-bd20-23d8642d15e6